Tribunal: STF
Processo: ARE 1584656
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. DIREITO CONSTITUCIONAL E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de três agravos, interpostos por (i) Administradora Educacional Novo Ateneu (“Novo Ateneu”); (ii) Positivo Administradora de Bens (“Positivo”); e (iii) Colégio Dom Bosco Ltda. e outro (“Colégio Dom Bosco”) contra decisões negativas de admissibilidade de seus respectivos recursos extraordinários apresentados em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“Apelações Cíveis. Ação Civil Pública. Cobrança de Mensalidade Escolar. Reajuste. Incorreto. Medida Provisória nº 344/93 Reeditada sob nº 352/93. Recurso 1 provido. Recurso 2 desprovido.” (e-doc. 217).

2. Opostos embargos de declaração pelos ora recorrentes, foram rejeitados os do Colégio Dom Bosco e acolhidos os demais, tão somente para fim de prequestionamento (e-doc. 227).

3. Interpostos recursos especiais e extraordinários pelos recorrentes, decidiu o Superior Tribunal de Justiça por dar provimento ao recurso especial interposto por Colégio Dom Bosco, determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração (e-doc. 238).

4. Em novo julgamento, a Corte estadual acolheu os embargos de declaração para reconhecer omissões apontadas e proceder julgamento de integração, nos seguintes termos:

“A - negar provimento ao recurso de OPET- Administração de Mão de Obras Ltda, porquanto incabíveis honorários de sucumbência em sede de ação civil pública; 
B - esclarecer que a Medida Provisória 344/91 tem nítido caráter de lei interpretativa, de modo que pode atingir fatos relativos ao tempo da lei interpretada, sem malferir o disposto nos art.s 5°, XXXVI da CF/88 e 6°, I, da LICC; 
C - proceder a novo sociedades julgamento do recurso interposto pelas educacionais Dom Bosco, Decisivo e Opet e a eles emprestar efeito infringente, para afastar a sanção prevista no art. 42, parágrafo único do CDC, tudo na forma da fundamentação supra.” (e-doc. 241).

5. Opostos novos embargos de declaração por Positivo e Colégio Dom Bosco, foram rejeitados (e-doc. 252).

6. Os três recorrentes interpuseram recurso extraordinário após a integração do acórdão pelo rejulgamento dos embargos de declaração, apontando violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Alegam, em síntese, que a Medida Provisória nº 344, de 1993, alterou a forma de cálculo das mensalidades escolares e que sua aplicação fere o princípio da irretroatividade da lei e o anteparo aos atos jurídicos perfeitos, uma vez que os contratos de serviços educacionais afetados foram firmados em 1992 e estavam de acordo com a Lei nº 8.170, de 1991. Afirmam que tal medida provisória não tem caráter meramente interpretativo (e-docs. 256, 280 e 300).

7. Os três recursos extraordinários foram inadmitidos, sob o mesmo fundamento de que “a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu” (e-docs 267, 288 e 304).

8. A decisão recorrida, já integrada pelo rejulgamento dos embargos de declaração, também foi objeto de recursos especiais, que não foram conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, sob os fundamentos de que (i) a alegada violação a princípios da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro é de índole constitucional; e (ii) a reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório (e-docs. 349, 350, 398, 399, 400 e 402).

9. Contra o acórdão proferido pelo STJ, foram interpostos novos recursos extraordinários por Positivo e Colégio Dom Bosco (e-docs. 455 e 460), decidindo a Corte Superior por negar-lhes seguimento, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil (e-docs. 480 e 481).

É o relatório. 

Decido.

10. Para melhor exposição da controvérsia, destaco os seguintes fundamentos constantes da decisão impugnada:

“Os apelados sustentaram que a medida provisória nº 344/93 estaria violando o ato jurídico perfeito, alegando que essa não poderia alterar o critério de reajuste das mensalidades, já estabelecido em contratos entre os apelados e os pais de alunos, firmado sob a égide das leis 8.170/91 e 8.178/91.
Como já exposto alhures, os apelados já não vinham cumprindo com as disposições das leis 8.170/91 e 8.178/91, dando-lhes interpretação extensiva, o que ensejou a edição da medida provisória a fim de explicitar como deveriam aquelas leis ser interpretadas.
Assim, como podem os apelados alegar direito adquirido, se nem eles estavam respeitando ao disposto nas leis, já que não as estavam interpretando corretamente, como se extrai da própria exposição de motivos da medida provisória?
De outro vértice, deve-se esclarecer que, com a edição da medida provisória nº 344/93, correta foi a afirmação do apelante, ao declarar que os apelados engendraram interpretação desta norma da melhor forma que lhes convinha.
Os apelados já não estavam cumprindo as leis 8.170/91 e 8.178/91, e com o advento da medida provisória nº 344/93, aplicaram-na de forma incorreta, de modo que não podem alegar direito adquirido que não cumpriram, e não respeitaram.” (e-doc. 217, p. 19 e 20).

11. Destaco, ainda, os seguintes trechos do acórdão que julgou os embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes:

“As Leis 8170/91 e 8.178/91, instrumentos normativos complementares do chamado Plano Collor II, tinham por objetivo, entre outros, regulamentar o reajuste do preço de mercadorias, serviços continuados e salários, notadamente os praticados em janeiro e fevereiro de 1.991. 
O art. 1° da Lei n° 8170/91 assim dispunha:
(...)
Como como se vê, a prestação de serviços continuados, como são aqueles prestados pelas entidades de ensino, estavam com seus preços controlados. Havia, assim, disciplina a ser observada para a correção dos valores das mensalidades escolares. 
No mesmo sentido, são os termos da Lei 8.178/91, porém com nova disciplina acerca do reajuste de preços dos contratos que menciona, nos termos do seu art. 4°:
(...)
A Medida Provisória 344/93, de seu turno, assim dispôs: 
(...)
Com o devido respeito, o texto da Medida Provisória 344/93 não cria, nem subtrai direitos.
Seu conteúdo é meramente interpretativo.
E tanto é verdade que a discussão de fundo nesta causa, gira em torno do que se deve entender pela expressão “será determinada pelo valor da mensalidade do mês de julho, acrescido pelo valor da mensalidade do mês de janeiro.”.
Assim, dado este caráter peculiar da Medida Provisória 344/93, não há que se falar propriamente em sua retroatividade.” (e-doc. 241, p. 17-20).

12. Os recursos não merecem prosperar.

13. Nos três recursos extraordinários é alegada a violação do art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, sendo evidenciado que, no caso, a análise de tal violação depende do exame das Leis nº 8.170, de 1991, e nº 8.178, de 1991, e da Medida Provisória nº 344, de 1993, além de interpretação de cláusulas contratuais. 

14. A discussão, por conseguinte, se amolda no decidido por este Pretório Excelso no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), em que rejeitada a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.

15. Nesse sentido, dentre diversos outros, cito o seguinte acórdão:

“Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. convenio. exigência de prova de regularidade fiscal. manifestação cultural e social. art. 25, § 3º, da lei complementar 101/2000. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso, com fundamento na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações. 4. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito por via extraordinária. 5. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE nº 1.575.783-AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/12/2025, p. 03/02/2026; grifos nossos).

16. Quanto ao caráter infraconstitucional da presente controvérsia, é importante destacar, já havia sido apontada por esta Suprema Corte quando do julgamento do AI nº 687.274/PR, em que analisado recurso extraordinário interposto em face do acórdão ora discutido, antes da devolução dos autos à Corte de origem pelo STJ para rejulgamento de embargos de declaração.

17. Confira-se a ementa do referido julgado, que expõe o posicionamento desta Suprema Corte acerca da alegada violação ao ato jurídico perfeito, antes mesmo de decidido o mencionado Tema RG nº 660:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENSALIDADE ESCOLAR. REAJUSTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou não, de violação do ato jurídico perfeito situa-se no campo infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.”
(AI nº 687.274-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/09/2012, p. 24/09/2012).

18. Ademais, da atenta leitura do acórdão fica evidenciado que a medida provisória discutida nos recursos extraordinários nem sequer é o único fundamento do acórdão recorrido.

19. O trecho do acórdão acima transcrito explicita a conclusão da Corte de origem, a partir da análise de fatos e provas, de que os “apelados já não estavam cumprindo as leis 8.170/91 e 8.178/91, e com o advento da medida provisória nº 344/93, aplicaram-na de forma incorreta, de modo que não podem alegar direito adquirido que não cumpriram, e não respeitaram”.

20. Assim, somente a partir da apreciação de normas infraconstitucionais, dos pressupostos fáticos e de ajustes celebrados  seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2.Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(ARE nº 895.868-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p 20/03/2018).

21. A esta conclusão também chegou o Superior Tribunal de Justiça, na análise dos recursos especiais interpostos contra a decisão discutida, destacando a Corte Superior que um dos fundamentos para a rejeição de tais recursos é a inviabilidade de reforma do julgado, uma vez que esta “demandaria interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita via do recurso especial, a teor das Súmulas nº 5 e nº 7/STJ” (e-docs. 399, 400 e 402).

22. Entendo válido destacar que, em que pese apontado o caráter infraconstitucional da discussão, chancelado pela tese definida no Tema RG nº 660, é descabida a remessa dos autos ao STJ, na forma do art. 1.033 do CPC.

23. Isto porque a rejeição dos recursos, tantos os extraordinários quanto os especiais, está fundamentada em outros óbices processuais além da conclusão acerca do caráter reflexo ou direto da alegada violação à Constituição.

24. Cito, a respeito, o seguinte julgado desta Suprema Corte:

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Reintegra. Limites para o ressarcimento. Artigo 22, § 2º, da lei 13.0434. Ofensa reflexa. Súmula 279 do stf. Remessa dos autos ao superior tribunal de justiça nos termos do art. 1033 do cpc. Inviabilidade na hipótese. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento a recurso, por reconhecer que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional e demanda o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inviável, no caso, a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1033 do CPC, tendo em vista que a decisão ora agravada, além de concluir que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, também aplicou o óbice da Súmula 279 do STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Não incide, no caso, o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de mandado de segurança (Súmula 512/STF).”
(ARE nº 1.569.490-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/11/2025, p. 05/12/2025).

25. Desta feita, correta a decisão que inadmitiu os recursos extraordinários.

26. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

27. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

28. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários de (i) Administradora Educacional Novo Ateneu; (ii) Positivo Administradora de Bens; e (iii) Colégio Dom Bosco Ltda. e outro. 

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator